Tribunal: TJBA
Processo: 0004043-12.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0004043-12.2014.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA IÊDA DOS SANTOS LIMA Advogado(s): APELADO: JOAQUIM AVELINO SANTIAGO Advogado(s): GABRIELE SANTOS SANTIAGO (OAB:BA78876-A), FLAVIO MIRANDA MELLO (OAB:BA53534-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RUÍDOS NOTURNOS E USO DE BOMBA D’ÁGUA EM HORÁRIO INCONVENIENTE. PARALISAÇÃO PROLONGADA DO FEITO. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DA LESÃO. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Serrinha que na ação ordinária de obrigação de não fazer proposta por Maria Iêda dos Santos Lima em face de Joaquim Avelino Santiago julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485 incisos II III e VI do CPC ao reconhecer paralisação prolongada abandono da causa e ausência superveniente de interesse processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se deve ser anulada a sentença por inobservância da intimação pessoal do autor para os fins dos incisos II e III do art. 485 do CPC ou se é de ser mantida a extinção sem resolução do mérito com base no art. 485 VI do CPC diante da ausência de atualidade da lesão e da inutilidade concreta da tutela inibitória postulada após longo lapso temporal sem qualquer elemento indicativo de persistência do ilícito. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A demanda tem natureza inibitória e exige demonstração de utilidade presente da tutela. Decorrida mais de uma década do ajuizamento sem qualquer elemento a indicar persistência dos ruídos ou do acionamento da bomba no horário noturno esvai-se o binômio necessidade e adequação caracterizando falta superveniente de interesse processual nos termos do art. 485 VI do CPC. 4. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485 § 1º do CPC dirige-se às hipóteses dos incisos II e III abandono e paralisação. A extinção baseada no inciso VI não demanda tal providência específica de modo que não há nulidade a sanar quando a razão de decidir repousa na ausência de atualidade do conflito. 5. O dever de cooperação processual impõem às partes diligência mínima para o andamento do feito. A notícia de dificuldade de contato pela Defensoria não supre a falta de demonstração da continuidade da lesão. 6. A extinção sem resolução do mérito não faz coisa julgada material e não obsta repropositura se sobrevier fato novo que evidencie atualidade da pretensão consoante art. 486 § 1º do CPC preservando-se a segurança jurídica e a racionalidade na gestão do acervo. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 6º 77 V 274 parágrafo único 485 VI e § 1º 486 § 1º 85 § 11. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004043-12.2014.8.05.0248, em que figuram como APELANTE: MARIA IÊDA DOS SANTOS LIMA e como APELADO: JOAQUIM AVELINO SANTIAGO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora